Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. No caso em análise, o conjunto probatório é apto a confirmar que a conduta praticada pelo recorrente acarretou à vítima afastamento de outros relacionamentos, isolamento social e abalos psicológicos, tendo sido, inclusive, diagnosticada com alopecia decorrente do relacionamento que tinha com o réu, circunstâncias que se afiguram suficientes para demonstrar que as consequências do crime superaram o que está comumente presente em crimes de perseguição praticado contra mulher por razões de sexo feminino.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em atenção às condições econômicas do acusado, mostra-se razoável a fixação da quantia de um salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00 – mil e cem reais), como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima, diante das condições do réu e da ofendida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal , c/c o artigos 5o e 7o, da Lei n.o 11.343/2006 (perseguição majorada por ter sido praticada contra mulher por razões de sexo feminino), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão, para 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto; bem como para reduzir de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para um salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100 - mil e cem reais) a condenação a título de reparação mínima dos danos morais causados à vítima. Mantida a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, observando o artigo 78 do Código Penal.